Tribunal: TJMT
Processo: 8035226-51.2017.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8035226-51.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[APOLIANO FERNANDO PASSOS DE SOUZA - CPF: 024.861.081-30 (RECORRENTE), LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 016.320.261-39 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRIDO), HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO - CPF: 158.951.028-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
8035226-51.2017.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
APOLIANO FERNANDO PASSOS DE SOUZA
.

Recorrida:
AVON COSMÉTICOS LTDA
.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/02/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – INADIMPLÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A sentença de parcial procedência foi proferida em 30/11/2017, e o processo arquivado em 11/04/2018, em razão da inércia do recorrente.
No dia 03/10/2018 houve petição do exequente nos autos, requerendo o cumprimento de sentença. Contudo, o feito permaneceu em arquivo, sendo que somente em 13/03/2025, houve nova manifestação do recorrente, requerendo o andamento do processo.

2.

O juízo a quo reconheceu a ocorrência de prescrição da pretensão executório, pois entre o primeiro e o segundo requerimento decorreu o prazo de 05 (cinco) anos.

3.

O prazo prescricional para o cumprimento de sentença decorrente de dívida reconhecida judicialmente é de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I do Código Civil.

4.

No caso dos autos, verifica-se que o recorrente ficou inerte por mais de 05 (cinco) e apenas em 13/03/2025, compareceu nos autos para requerer o pagamento do valor fixado pelo juízo
a quo
, o que demonstra a sua desídia em dar seguimento aos atos executórios.

5.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL (ART. 206, §5o, I, CC) – TRANSCURSO SUPERIOR A DEZ ANOS SEM EFETIVA CONSTRIÇÃO – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – IRRELEVÂNCIA – PENHORA TARDIA DE VALOR ÍNFIMO – INEFICÁCIA PARA INTERROMPER O PRAZO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prescrição intercorrente se caracteriza pela inércia da parte exequente, por prazo igual ou superior ao da prescrição da ação de conhecimento, sem que haja qualquer manifestação ou diligência para satisfação de seu crédito.

Diligências meramente formais ou infrutíferas não suspendem nem interrompem o curso prescricional, sob pena de eternizar a execução sem qualquer efetividade, em violação ao princípio da duração razoável do processo.

Penhora tardia, realizada após o escoamento do prazo prescricional, não tem o condão de restaurar pretensão já extinta. Do mesmo modo, a constrição de valor ínfimo não se equipara a ato útil de execução, sendo incapaz de afastar a prescrição intercorrente.

(N.U 0000542-18.2008.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 16/10/2025)

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

7.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

8.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026